Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO ESCUSÁVEL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se na hipótese que as provas coligidas aos autos constituem o substrato necessário e suficiente para a condenação do apelante, não havendo que falar em atipicidade por ausência de dolo.
2. Nos casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, principalmente quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu, quando se tratar de crime de violência doméstica ou familiar, já que a palavra da vítima tem especial relevância quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes.
3. Na hipótese, não há que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre o pleito defensivo a tese de erro escusável, haja vista que, o réu tinha plena ciência de que a vítima não tinha interesse em reatar o relacionamento e insistiu reiteradamente na conduta, de forma livre e consciente, perseguindo a ofendida, invadindo e perturbando sua esfera de privacidade.
4. Recurso conhecido e improvido.